Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735381-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CINTYA BATISTA DE SOUSA - ME AGRAVADO: IGOR RAMON ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 41568224) interpostos por CINTYA BATISTA DE SOUSA – ME contra decisão monocrática deste Relator (ID 41207763), na qual deixei de conhecer o presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade, tendo em vista que a matéria, objeto da decisão agravada, não se encontra prevista no rol expresso do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria (STJ, REsp no 1.696.396-MT, REsp no 1.704.520-MT, etc.) A embargante aponta vício na aludida decisão singular, asseverando que há omissão na decisão embargada, “(...) porquanto o agravo de instrumento não versa sobre os valores dos honorários periciais e, sim, sobre a manutenção errônea de laudo pericial inconclusivo que possivelmente influenciará no convencimento decisório e será dificilmente reformulado em grau de recurso.” Acrescenta que “(...) foi esclarecido, tanto na petição inicial (id. n. 40489201) quanto na petição intercorrente (id n. 41100519), os motivos do enquadramento deste agravo de instrumento nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência.” Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apontada(s) e, por consequência, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento aviado. A parte embargada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios em apreço (ID 41943574). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração (ID 41568224) interpostos por CINTYA BATISTA DE SOUSA – ME contra decisão monocrática deste Relator (ID 41207763), na qual deixei de conhecer o presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade, tendo em vista que a matéria, objeto da decisão agravada, não se encontra prevista no rol expresso do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria (STJ, REsp no 1.696.396-MT, REsp no 1.704.520-MT, etc.) Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso ora em foco, primeiramente, cabe destacar que desde o despacho de ID 40561649, no qual facultei a manifestação acerca do cabimento e da adequação da presente pretensão reformatória, já restou evidenciado que a decisão recorrida versava sobre a rejeição da impugnação ao laudo pericial de ID 136272798. Inclusive, naquela oportunidade, fez-se menção a precedentes específicos deste Tribunal de Justiça sobre este tema, qual seja: não conhecimento de agravo de instrumento contra decisão que resolve impugnação ao laudo pericial. A propósito, reitero aquelas citações que, neste ensejo, bem servem de reforço de fundamentação para decisão de não conhecimento do agravo de instrumento à baila: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1363675, 07140768420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso processual civil. agravo interno. decisão denegatória de conhecimento A agravo de instrumento. preliminar de inépcia do recurso. rejeitada. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial. hipótese não contemplada PELO rol previsto no artigo 1.015 do cpc. mitigação. não cabimento. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a decisão hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo. 3.1. Não se tratando de decisão submetida à preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou de dano de difícil reparação. 4. Agravo Interno conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1414384, 07022684820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Vê, portanto, que inexiste(m) a(s) mácula(s) apontada(s) nos embargos declaratórios ora em apreço. Ademais disso, os precedentes supratranscritos corroboram o posicionamento de que, no particular, não comporta a discussão atinente à conclusão sobre a impugnação a laudo pericial pela via do agravo de instrumento por não haver amparo legal nem particularidades que atraiam à mitigação moldada pela jurisprudência do sodalício Superior. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha entendido pela taxatividade mitigada da lista de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), para que a exceção seja aplicada é imprescindível o preenchimento do requisito da urgência. Neste caso concreto, não identifico flagrante urgência suficiente e capaz de justificar a mitigação da admissibilidade do agravo de instrumento não conhecido na decisão de ID 41207763. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 41568224, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator